Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723578-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 2.367,32, em mar/2020), indeferiu o pedido de penhora de créditos do executado no processo no 0002486-09.2016.8.07.0007. O agravante alega, em síntese, que há um crédito de R$ 170,65, mais acréscimos, em favor do agravado no processo no 0002486-09.2016.8.07.0007, referente a multa por embargos protelatórios opostos pela parte contrária e não consta que tenha sido resgatado, seja por falta de comunicação, esquecimento ou desinteresse. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja impedido o levantamento desse valor pelo agravado e, no mérito, deferida a sua penhora. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ao que consta, há valor depositado naqueles autos em favor do agravado, referente a multa por embargos protelatórios opostos pela parte contrária (ID 32336996 e 32337114 do processo no 0002486-09.2016.8.07.0007), não tendo sido certificado o seu levantamento. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a possibilidade de levantamento desse valor pela parte contrária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento, pelo agravado, do valor depositado no processo no 0002486-09.2016.8.07.0007, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator